Tribunal: TJMT
Processo: 1015623-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015623-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (AGRAVANTE), REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO - CPF: 205.193.621-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS ACIMA DE 12% AO ANO – ANATOCISMO
– QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVISÃO DE CLÁUSULAS–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofícioe que não necessitem de instrução probatória.

Na hipótese,
os Agravantes sustentam que o contrato de empréstimo está eivado de ilegalidades como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária, discussão essa que exige ampla discussão, fase incompatível com a exceção de pré-executividade.

Com efeito, em que pese os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente ocorreram as ilegalidades suscitadas, não bastando para tanto simples cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015623-12.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS CAMACHO e REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO
, em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é cabível a exceção de pré-executividade porquanto o crédito
cobrado está acima do permitido, eis que há juros e correção monetária abusiva, conforme se depreende do cálculo detalhado (anexo), elaborado por perícia contábil.

Asseveram que é evidente que tais matérias não demandam dilação probatória, eis que se tratam apenas de cálculos matemáticos.

Fortes nestes argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que fosse suspensa a Ação de Execução n.o 1005754-50.2019.8.11.0003.

No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a exceção de pré-executividade interposta pelos Agravantes em face ao Agravado, devendo o juiz singular analisar tal peça defensiva.

Indeferido o pedido liminar (ID 52100479) e apresentadas as contrarrazões (ID 53142499), vieram-me os autos.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravado Banco da Amazônia S.A. ajuizou Ação de Execução em face dos agravantes
Antônio Carlos Camacho e Regina Souza Aguiar Camacho
, sob o argumento de que estes não adimpliram o empréstimo no valor de R$ 986.000,00 (novecentos e oitenta e seis mil reais).

Os Agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade alegando que o contrato está inquinado de inúmeras ilegalidades, como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária.

O juiz
a quo
não conheceu da exceção, sob o fundamento de que os pontos debatidos pelos excipientes não são temas cognoscíveis pela via eleita, eis que dependem de instrução probatória.

Em face dessa decisão, os Agravantes manejaram este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduzem que “
trata-se de cálculos matemáticos, onde não há uma questão de dilação probatória e sim, de reconhecimento da abusividade das cobranças por parte do banco agravado
”.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade é oponível quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da Execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória. Isso porque, essa peça processual
“não é um instrumento de defesa, pois com o seu oferecimento não há defesa, mas, sim, pedido de que o juiz cumpra com seu ofício.”
(CRETELLA JÚNIOR, José
apud
ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de Pré-Executividade: Matérias De Ordem Pública No Processo De Execução
.
2a ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1999, p. 98).

A doutrina ainda esclarece que o referido instituto constitui em:

Um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, através do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. A expressão técnica utilizada pelos doutrinadores para indicar aquele comportamento da parte do qual prescinde o juiz para conhecer da matéria nele versada, por serem questões ligadas à validade da relação processual e ao direito de ação é objeção. A objeção, portanto, abarca matéria de ordem pública, e, por esta razão, pode a exceção de pré-executividade ser considerada como tal.
(op. cit., p. 98).

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. PRECEDENTES. 3. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constata-se a ausência de discriminação dos pontos omissos e/ou contraditórios, incidindo, no caso, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a liquidez do título exequendo, desde que não demande dilação probatória.

3. O Tribunal local concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem a necessidade de dilação probatória. Rever tal conclusão esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1340103/DF. Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção
secundum eventus probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (...) (STJ. REsp. 1136144/RJ. Rel. Ministro Luiz Fux. 1.a Seção. Julgado em 09/12/2009. Publicado no DJe em 01/02/2010).

Partindo dessas premissas, vê-se que a hipótese não se amolda ao uso do instituto, eis que os Agravantes sustentam que o contrato de empréstimo está eivado de ilegalidades como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária, discussão essa que exige dilação probatória
, fase incompatível com a exceção de pré-executividade.

Com efeito, em que pese os Executados argumentarem o contrário, é necessária a realização de perícia contábil para verificar se realmente há anatocismo no contrato ou qualquer outra cobrança indevida, uma vez que do simples exame dos documentos acostados não é possível essa constatação.

Importante ressaltar que não se trata de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise contábil das questões suscitadas pelo Agravante, o que torna inadequada a via eleita.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADORES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, COM NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de o contrato discutido apresenta cláusulas abusivas, com a prática de anatocismo e a cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência, havendo a necessidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva. Decisão proferida pelo juízo a quo rejeitando a exceção por veicular matéria não conhecível de ofício. Questões apresentadas que carecem de dilação probatória, não podendo ser arguida, portanto, em exceção de pré-executividade. Rejeição mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00019868620208190000. Rel. Des. MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO. Julgado em 20/05/2020. 4.a Câmara Cível).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, as alegações que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, mais se assemelham ao pleito revisional são, portanto, incabíveis pela via pretendida. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10068487620188110000. Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Meio processual para arguição apenas de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador, e cuja constatação independa de dilação probatória. Excesso de execução e cobrança de encargos indevidos são matérias que demandam dilação probatória. Falta de interesse processual, na sua modalidade inadequação. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2166153-91.2020.8.26.0000. Rel. Roberto Mac Cracken. 22.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/07/2020).

Dessa forma, em virtude de as matérias suscitadas pelos Agravantes na Exceção de Pré-Executividade demandarem instrução probatória, deve ser mantida a decisão que rejeitou os seus pedidos.

Ademais
, cabe observar que o CPC prevê os Embargos à Execução como o instrumento de defesa do Executado, por meio do qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo e os demais contornos da obrigação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020